Tribunal: TJES
Processo: 5005439-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005439-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GILDA COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). 2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado. 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005439-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: GILDA COELHO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 5005439-05.2023.8.08.0000, por meio da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar aduzido na petição inicial, determinando “
que o requerido se abstenha de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato nº 46940807, bem como se abstenha de inscrever o nome da requerente nos registros de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SISBACEN), sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00
”.

Em suas razões recursais (ID 5061887) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, no que interessa:

(i)
que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é uma consignação utilizada para o pagamento da fatura do cartão de crédito consignado, com desconto automático no benefício do tomador, prática autorizada pelo Banco Central do Brasil;
(ii)
que a Agravada tinha plena ciência das cláusulas contratuais;

(iii)
necessidade de substituição da multa diária para multa mensal ou por evento; e
(iv)
que o valor da multa prevista para a hipótese de descumprimento da decisão é desproporcional, devendo ser minorada.

Pois bem. Trata-se, na origem, de “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória”
ajuizada por Gilda Coelho de Souza em desfavor do Banco BMG S.A, no âmbito do qual afirma que procurou a instituição financeira no ano de 2017 com a finalidade de contratar um empréstimo consignado.

Segue afirmando que, apesar do propósito inicial, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Que, passados cinco anos após a contratação, e estando adimplente com todas as parcelas, buscou a instituição financeira para obter informações, pois o valor da dívida só crescia, oportunidade em que tomou conhecimento do tipo de contrato celebrado e das condições do mesmo.

Destaco, inicialmente, a incidência nos autos das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Sobre o preceito normativo em comento válida é a lição de Cláudia Lima Marques,
in verbis
:

“[...] O direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. (...).” (
In
“Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

“Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal
.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).

“Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4.
O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

No presente caso, analisando sumariamente o contrato firmado entre as partes, entitulado “
CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG
”, é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido
falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Isso porque não há descrição expressa de tratar de contrato alusivo a “cartão de crédito”; constam, sim, expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado.

Ademais, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados a seguir citados (todos eles com o Banco BMG como parte):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OMISSÃO DO PEDIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 532 DO STJ. RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALENTE PROVIDO. [...] 3.
É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados, não bastando a mera oferta, sendo preciso explicitar a correta quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6º, III, do CDC). 4. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170247596, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO REVISÃO DE CONTRATO CDC - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS DANOS MATERIAIS APELO IMPROVIDO. 1
In casu , após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2 - A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6° do CDC
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190071396, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002715, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1)
O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Além disso, constato que o “
periculum in mora
” é inverso no presente caso, pois os descontos são realizados diretamente na aposentadoria da Agravada, verba de natureza alimentar essencial à garantia de sua subsistência.

O Agravante alega, ainda, que a multa diária deveria ser substituída por multa mensal ou por evento,
“pois os descontos são feitos mensalmente”
.

Sobre o tema já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO DE MULTA PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL: LEGÍTIMA. NO CASO, APENAS O PRAZO PARA REFERIDO CUMPRIMENTO FOI DILATADO, SENDO MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SOMENTE PARA DILATAR O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO ATACADA PARA CINCO DIAS. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS. 1. A fixação da multa, na situação posta, é legítima, pois há indícios, concretos, de que os descontos em análise seriam fruto de ilícito criminal, ou seja, seriam resultado de fraude, e, por tal razão, os descontos, até ulterior deliberação a respeito, devem cessar, sob pena de incidência de multa pelo descumprimento da ordem.
2. Não há que se falar em tornar a periodicidade da multa MENSAL, pois ela não incide sobre cada desconto, e, sim, por força do descumprimento, pelo banco, do prazo final para suspender, conforme determinado no comando judicial atacado, a cobrança tida por indevida. 3. A multa foi arbitrada exatamente para afastar a possibilidade de ocorrer qualquer outro desconto irregular, no mês subsequente, na aposentadoria do agravado.
4. Em relação ao valor, verifico que o montante diário arbitrado (R$500,00) foi proporcional ao dano alegado pelo recorrido, pois este é idoso (87 anos), aposentado e depende unicamente de seus proventos para se sustentar, o que torna o advento dos descontos que, segundo consta, seriam fruto de fraude, algo que pode afetar sua sobrevivência, o que deve ser evitado, de pronto, através da suspensão determinada. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000614, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Por fim, no que tange ao pedido de redução das astreintes, igualmente não vislumbro “
risco de dano
” que a não concessão da medida poderá acarretar ao Banco/Agravante, pois, embora a legislação autorize a alteração do valor da multa aplicada (
in casu
, em R$ 500,00 por dia de descumprimento), bem como permita a demonstração de justa causa para o seu descumprimento, se mostra prematura qualquer deliberação a respeito, sob pena de enfraquecimento do seu poder coercitivo.

A concretização do valor da multa arbitrada pelo Magistrado singular dependerá do comportamento do Agravante (não cumprimento da ordem, dificuldade no cumprimento, etc.) e a quantia é passível de ser modificada a qualquer tempo pelo Julgador, caso se torne excessiva ou irrisória.

Desse modo, não merece guarida, neste momento, o requerimento de redução do valor da multa diária imposta por descumprimento da decisão liminar do Juízo
a quo
, tampouco sua substituição por multa mensal ou por evento.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005439-05.2023.8.08.0000

AGTE:

BANCO BMG S/A

AGDA:

GILDA COELHO DE SOUZA

RELATOR:

DESEMB. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO - VISTA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 24572198, originário) que, nos autos da
“
ação de inexistência de débito c.c repetição de indébito c.c indenização por danos morais
”
proposta por
GILDA COELHO DE SOUZA
, deferiu a tutela de urgência, conforme segue:

ANTE O EXPOSTO,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que o requerido se abstenha de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário da autora relativos ao contrato nº 46940807, bem como se abstenha de inscrever o nome da requerente nos registros de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SISBACEN), sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00.

A suspensão dos descontos deverá ocorrer imediatamente à intimação do requerido a respeito da presente decisão, ou seja, após a sua intimação, não poderão ocorrer novos descontos.

O e. relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, valendo consignar os seguintes excertos do voto proferido por Sua. Exa.:

Pois bem. Trata-se, na origem, de “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória”
ajuizada por Gilda Coelho de Souza em desfavor do Banco BMG S.A, no âmbito do qual afirma que procurou a instituição financeira no ano de 2017 com a finalidade de contratar um empréstimo consignado.

Segue afirmando que, apesar do propósito inicial, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Que, passados cinco anos após a contratação, e estando adimplente com todas as parcelas, buscou a instituição financeira para obter informações, pois o valor da dívida só crescia, oportunidade em que tomou conhecimento do tipo de contrato celebrado e das condições do mesmo.

Destaco, inicialmente, a incidência nos autos das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, III:

[...]

Sobre o preceito normativo em comento válida é a lição de Cláudia Lima Marques,
in verbis
:

[...]

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

[...]

No presente caso, analisando sumariamente o contrato firmado entre as partes, entitulado “
CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG
”, é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido
falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Isso porque não há descrição expressa de tratar de contrato alusivo a “cartão de crédito”; constam, sim, expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado.

Ademais, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados a seguir citados (todos eles com o Banco BMG como parte):

[...]

Além disso, constato que o “
periculum in mora
” é inverso no presente caso, pois os descontos são realizados diretamente na aposentadoria da Agravada, verba de natureza alimentar essencial à garantia de sua subsistência.

O Agravante alega, ainda, que a multa diária deveria ser substituída por multa mensal ou por evento,
“pois os descontos são feitos mensalmente”
.

Sobre o tema já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO DE MULTA PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL: LEGÍTIMA. NO CASO, APENAS O PRAZO PARA REFERIDO CUMPRIMENTO FOI DILATADO, SENDO MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SOMENTE PARA DILATAR O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO ATACADA PARA CINCO DIAS. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS. 1. A fixação da multa, na situação posta, é legítima, pois há indícios, concretos, de que os descontos em análise seriam fruto de ilícito criminal, ou seja, seriam resultado de fraude, e, por tal razão, os descontos, até ulterior deliberação a respeito, devem cessar, sob pena de incidência de multa pelo descumprimento da ordem.
2. Não há que se falar em tornar a periodicidade da multa MENSAL, pois ela não incide sobre cada desconto, e, sim, por força do descumprimento, pelo banco, do prazo final para suspender, conforme determinado no comando judicial atacado, a cobrança tida por indevida. 3. A multa foi arbitrada exatamente para afastar a possibilidade de ocorrer qualquer outro desconto irregular, no mês subsequente, na aposentadoria do agravado.
4. Em relação ao valor, verifico que o montante diário arbitrado (R$500,00) foi proporcional ao dano alegado pelo recorrido, pois este é idoso (87 anos), aposentado e depende unicamente de seus proventos para se sustentar, o que torna o advento dos descontos que, segundo consta, seriam fruto de fraude, algo que pode afetar sua sobrevivência, o que deve ser evitado, de pronto, através da suspensão determinada. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000614, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Por fim, no que tange ao pedido de redução das astreintes, igualmente não vislumbro “
risco de dano
” que a não concessão da medida poderá acarretar ao Banco/Agravante, pois, embora a legislação autorize a alteração do valor da multa aplicada (
in casu
, em R$ 500,00 por dia de descumprimento), bem como permita a demonstração de justa causa para o seu descumprimento, se mostra prematura qualquer deliberação a respeito, sob pena de enfraquecimento do seu poder coercitivo.

A concretização do valor da multa arbitrada pelo Magistrado singular dependerá do comportamento do Agravante (não cumprimento da ordem, dificuldade no cumprimento, etc.) e a quantia é passível de ser modificada a qualquer tempo pelo Julgador, caso se torne excessiva ou irrisória.

Desse modo, não merece guarida, neste momento, o requerimento de redução do valor da multa diária imposta por descumprimento da decisão liminar do Juízo
a quo
, tampouco sua substituição por multa mensal ou por evento.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU NEGO PROVIMENTO ao recurso.

De minha parte, ouso divergir apenas no tocante a periodicidade da multa. É que
tendo os descontos no benefício previdenciário sempre sido realizados de forma mensal, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese vinculante do Tema nº 1061, segundo a qual: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” – Acórdão publicado em 9 dezembro de 2021, sendo que na hipótese, a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado ainda não foi demonstrada pela recorrente, a quem compete tal ônus.
2
. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.
3.
A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4.
Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005881-39.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.
2.
As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da tese autoral de que nunca contratou com o banco recorrente.
3.
O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista com mais de 60 (sessenta) anos de idade) comprometerá a sua saúde financeira.
4.
O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.
5.
Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.
6.
Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007031-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022).

Ante o exposto, rogando vênia aos sectários de entendimento diverso, inauguro a divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para consignar que a multa deverá incidir em cada eventual novo desconto indevido.

Muito respeitosamente, é como voto.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento